Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não proporcional, as verbas decorrentes da sucumbência serão distribuídas entre as partes.

2. A sucumbência parcial no recurso impõe a fixação de honorários recursais em favor do advogado da parte apelada.

3. Os juros legais e a correção monetária são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser discutidos em qualquer momento processual (precedente do STJ).

4. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador, sem culpa do fornecedor e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (REsp 1.740.911/DF).

5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

6. Embargos de Declaração opostos pela Ré e pelo Autor conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.